Tribunal: TJBA
Processo: 8082998-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082998-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KELLY CRISTINA GONCALVES COSTA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SCR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA PRÉVIA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. OFÍCIOS À OAB E AO CIJEBA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O autor interpôs apelação contra sentença de improcedência, alegando que a inserção de seu nome no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil ocorreu sem a devida notificação prévia, o que lhe causaria dano moral indenizável. Pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a irregularidade e concedida a devida reparação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação prévia sobre o registro no SCR configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informação de Crédito (SCR) é um banco de dados administrado pelo Banco Central do Brasil, conforme disposto na Resolução CMN nº 5.037/2022, com a finalidade de monitoramento do crédito no sistema financeiro e intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022, em seu art. 13, determina que as instituições financeiras comuniquem previamente os clientes sobre o envio de informações ao SCR, sem impor forma específica de notificação.

5. Não tendo sido juntado o instrumento contratual aos autos, presume-se a ausência da comunicação exigida, o que autoriza a determinação de exclusão dos dados registrados.

6. Contudo, a autora possui diversas inscrições anteriores em cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa), o que afasta a caracterização do dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 385 por analogia).
7. Apelação parcialmente provida apenas para determinar a exclusão das informações da autora do SCR.
8. Determinação de ofício à OAB e ao CIJEBA, em razão de indícios de prática de advocacia predatória em ações semelhantes patrocinadas pelo mesmo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a exclusão dos dados da autora do sistema SCR, no prazo de 5 dias, sob pena de multa.

10. Custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, repartidos entre as partes, com exigibilidade suspensa para a autora.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

- Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º.

- Lei nº 12.414/2011, art. 2º.

- Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada

- Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.002.985-RS, Rel. Min. Ari Pargendler.

- Superior Tribunal de Justiça - Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082998-31.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante KELLY CRISTINA GONCALVES COSTA e como apelada BANCO BRADESCARD S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.